Tribunal: STF
Processo: RE 1429152
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, cujo trecho da ementa transcrevo:



    “Execução Fiscal – Multa Administrativa aplicada pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro – Decisão agravada que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e rejeitou a exceção de pré-executividade, determinando o prosseguimento da execução fiscal. 



    A simples alegação de não ter condições de arcar com o pagamento das despesas processuais não é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça, por se tratar de presunção relativa, conforme disposto na Súmula 39 desta Corte, razão pela qual deve ser mantida a decisão que indeferiu a aludida benesse processual. 



    A Lei Complementar Estadual nº 63/90, nos artigos 27, inciso III, alínea “b” e 28, e o artigo 123, parágrafo 3º da Constituição Estadual do Rio de Janeiro preveem que a imposição de multa pelo Tribunal de Contas do Estado e as decisões do Tribunal de Contas que resultem na aplicação de multa tem eficácia de título executivo, nos termos do artigo 71, parágrafo 3º da Constituição da República (...)”. (eDOC 2, p. 3)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 30; 71, incisos II e VIII e §3º; e 75 do texto constitucional.



    Nas razões recursais, alega-se a ilegitimidade do Estado do Rio de Janeiro para promover a execução de multa aplicada pelo Tribunal de Contas estadual, imposta ao ora recorrente na condição de (ex)prefeito de Belford Roxo pelo TCE/RJ, no exercício de jurisdição fiscalizadora municipal, não estadual. Afirma-se inexistir permissão para o Estado do Rio de Janeiro executar, na espécie, a referida multa, que pertencia ao Município de Belford Roxo.



    Argumenta-se que os Tribunais de Contas estaduais, no exercício de sua competência, somente podem aplicar sanções a gestores públicos municipais nos estreitos limites previstos na Constituição Federal. Entretanto, esse fato não significa que os estados-membros, que mantêm tais cortes, sejam titulares das condenações por elas impostas. 



    Assevera-se que o Estado do Rio de Janeiro, não sendo gestor do orçamento municipal de Belford Roxo, não possuía competência para arrecadar nenhuma receita do município, tributária ou não tributária.



    Verifico que o Tribunal de origem negou o juízo de retratação nos seguintes termos:



    “Juízo de Retratação. Artigo 1.030, inciso II do Código de Processo Civil. Agravo de instrumento. Execução de multa aplicada pelo Tribunal de Contas do Estado ao agravante quando Prefeito de Belford Roxo. Colegiado que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão do Juízo a quo, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e rejeitou a objeção de pré-executividade, determinando o prosseguimento da execução fiscal. 



    Devolução dos autos à esta Câmara pela Terceira Vice-Presidência, oportunizando eventual exercício de retratação, considerando a Tese n° 642 do Supremo Tribunal Federal, firmada na ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n° 1.003.433/RJ, que assim assentou: “O Município prejudicado é o legitimado para a execução de crédito decorrente de multa aplicada por Tribunal de Contas estadual a agente público municipal em razão de danos causados ao erário municipal”. 



    Caso dos autos que não trata de imposição de dívida a fim de ressarcir o dano sofrido ou multa em virtude de danos causados ao erário municipal, mas de aplicação de multa ao recorrente, agente público, por sua má atuação no exercício de suas funções, com base nos incisos II e III do artigo 63 da Lei Complementar Estadual 63/90. 



    Inexistência de divergência entre o Acórdão e o Tema nº 642 do STF. Precedentes deste Tribunal. Manutenção do Acórdão. Juízo de Retratação Negativo”. (eDOC 68, p. 2-3)



    Assim, em novo juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem determinou o envio dos autos a esta Corte (eDOC 72).



    É o relatório.



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, registro que esta Corte, no RE-RG 1.003.433 (Tema 642), fixou a tese de que o município prejudicado é o legitimado para a execução de crédito decorrente de multa aplicada por Tribunal de Contas estadual a agente público municipal, em razão de danos causados ao erário municipal. Eis a ementa desse julgado:



    “EMENTA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA POR TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL A AGENTE PÚBLICO MUNICIPAL, POR DANOS CAUSADOS AO MUNICÍPIO. PARTE LEGITIMADA PARA A EXECUÇÃO DESSE CRÉDITO: MUNICÍPIO PREJUDICADO. DESPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. Um dos mais basilares princípios jurídicos é o de que o acessório segue a sorte do principal. Aplicado desde o direito romano ( accessio cedit principali ), está positivado no direito brasileiro há mais de um século (Código Civil/1916, art. 59: Salvo disposição especial em contrário, a coisa acessória segue a principal; Código Civil/2002, art. 92. Principal é o bem que existe sobre si, abstrata ou concretamente; acessório, aquele cuja existência supõe a do principal). 2. Nesta situação em análise, a multa foi aplicada em razão de uma ação do agente público em detrimento do ente federativo ao qual serve, o Município. Não há nenhum sentido em que tal valor reverta para os cofres do Estado-membro a que vinculado o Tribunal de Contas. 3. Se a multa aplicada pelo Tribunal de Contas decorreu da prática de atos que causaram prejuízo ao erário municipal, o legitimado ativo para a execução do crédito fiscal é o Município lesado, e não o Estado do Rio de Janeiro, sob pena de enriquecimento sem causa estatal 4. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 642, fixada a seguinte tese de repercussão geral: “O Município prejudicado é o legitimado para a execução de crédito decorrente de multa aplicada por Tribunal de Contas estadual a agente público municipal, em razão de danos causados ao erário municipal". (RE 1.003.433, Rel. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 13.10.2021)”.



    Na hipótese, a parte alega a ilegitimidade do Estado do Rio de Janeiro para promover a execução de multa aplicada pelo Tribunal de Contas estadual, imposta ao ora recorrente na condição de ex-prefeito de Belford Roxo pelo TCE/RJ, no exercício de jurisdição fiscalizadora municipal, não estadual. 



    Com relação a essa questão, o Tribunal de origem assentou o seguinte:



    “Superada a questão, verifica-se que o Estado do Rio de Janeiro ajuizou, em junho de 2009, execução fiscal objetivando a cobrança de crédito relativo à multa administrativa aplicada pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, constituído em 23/05/2007 e inscrito em dívida ativa em 20/02/2009.



     Primeiramente deve ser verificada a legitimidade do Estado para a cobrança do crédito. 



    A Lei Complementar Estadual nº 63/90, nos artigos 27, inciso III, alínea “b” e 28, e o artigo 123, parágrafo 3º da Constituição Estadual do Rio de Janeiro preveem que a imposição de multa pelo Tribunal de Contas do Estado e as decisões do Tribunal de Contas que resultem na aplicação de multa tem eficácia de título executivo, nos termos do artigo 71, parágrafo 3º da Constituição da República. 



    O Ministro Herman Benjamin, no julgamento do AgRg no Ag 1.333.402/RS, afirmou que “as multas aplicadas pelos Tribunais de Contas Estaduais deverão ser revertidas ao ente público com o qual a Corte tenha ligação, mesmo se aplicadas contra gestor municipal. A solução adequada é proporcionar ao próprio ente estatal a que esteja vinculado o Tribunal de Contas a titularidade do crédito decorrente da cominação da multa por ela aplicada no exercício de seu mister”.



    (...)



    Logo, o Estado é parte legitima para propor a presente Execução Fiscal”. (eDOC 4, p. 5-6)



    Nesses termos, verifica-se que o acórdão ora recorrido está em consonância com a tese firmada no Tema 642 da Repercussão Geral. 



    Nesse sentido confiram-se os seguintes julgados:



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. MULTA APLICADA EM RAZÃO DE DESATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. CARÁTER PUNITIVO. LEGITIMIDADE DO ESTADO-MEMBRO PARA EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE ATO LESIVO AO ERÁRIO MUNICIPAL. TEMA N. 642/RG. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO. INTERPRETAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA N. 660/RG. 1. O Município prejudicado é o legitimado para a execução de crédito decorrente de multa aplicada por Tribunal de Contas estadual a agente público municipal, em razão de danos causados ao erário municipal (Tema n. 642/RG). 2. Uma vez envolvido descumprimento de determinação de Tribunal de Contas estadual, no curso de procedimento administrativo, cabe ao Estado-membro executar multa, de caráter punitivo, aplicada a agente público municipal, ausente prejuízo causado ao Município. 3. Quanto à alegação segundo a qual a multa discutida não estaria prevista entre aquelas passíveis de imposição, de acordo com a Constituição Federal, pelos Tribunais de Contas, a matéria foi decidida a partir da interpretação da legislação infraconstitucional de regência, a revelar inadequado o recurso extraordinário. 4. A invocação dos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do contraditório não tem repercussão geral, por articular a matéria impugnada, em casos tais, ofensa meramente reflexa à Constituição Federal (Tema n. 660/RG). 5. Agravo interno desprovido”. (ARE 1.336.804 AgR-segundo, Rel. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 12.3.2024)



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. MULTA. PODER FISCALIZADOR. EXECUÇÃO. LEGITIMIDADE. ESTADO. TEMA N. 642/RG. OBSERVÂNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. O Estado é legitimado para execução de crédito decorrente de multa aplicada por Tribunal de Contas estadual a agente público municipal com base no poder fiscalizador, estando configurada a legitimidade do Município apenas quando a penalidade for imposta em razão de danos causados ao erário municipal (Tema n. 642/RG). 2. Dissentir da conclusão alcançada na origem – quanto à natureza jurídica da sanção imposta pelo Tribunal de Contas – demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 3. Agravo interno desprovido”. (ARE 1.380.782 ED-AgR, Rel. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 12.3.2024)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de julho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente